Tribunal: STF
Processo: Rcl 59356
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.072.485, TEMA 985 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AINDA NÃO JULGADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACORDÃO NA ORIGEM. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Itaú Unibanco S/A, em 24.4.2023, contra acórdão e decisão monocrática prolatados pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e pelo Relator, no Processo n. 0002860-94.2014.4.03.6100, pelos quais teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal, para aplicação do que decidido no Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, Tema 985 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 5.4.2016, o juízo da Décima Sétima Vara Federal Cível do Tribunal Regional Federal da Terceira Região julgou procedente o pedido formulado por Itaú Unibanco S/A, na Ação Ordinária n. 0002860-94.2014.4.03.6100, para afastar as contribuições do salário-educação e destinadas ao INCRA sobre os valores pagos a título do terço constitucional de férias e autorizar a compensação e/ou restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos e dos vincendos a serem eventualmente recolhidos (fls. 344-353, e-doc. 5).



    Em 28.11.2017, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região não conheceu da apelação da União, negou provimento à remessa oficial e deu provimento integral à apelação do Itaú Unibanco S/A para reconhecer o caráter indenizatório do terço constitucional de férias, fazendo jus o contribuinte à compensação das contribuições a terceiros (fls. 418-423, e-doc. 5). 



    Contra esse acórdão, a União interpôs recursos especial e extraordinário (fls. 453-499, e-doc. 5 e fls. 1-33, e-doc. 6).



    Em 11.9.2018, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região determinou o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, Tema 985 (fls. 81-82, e-doc. 6). 



    Em 3.11.2021, após o julgamento do paradigma de repercussão geral representativo do Tema 985, a Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região determinou a devolução do processo à Primeira Turma daquele Tribunal para eventual juízo de retratação (fls. 92-93, e-doc. 6).



    Em 21.3.2023, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região “exerceu juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, para determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas”. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACÓRDÃO QUE DESTOA DE TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 985). ART. 1.040, II, DO CPC/2015. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 



    1. Os autos foram restituídos pela Vice-Presidência deste Tribunal para eventual juízo de retratação, por se tratar de matéria submetida à sistemática da repercussão geral (Tema nº 985). 



    2. É firme na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado do recurso repetitivo para aplicação da tese ali firmada, ante a ausência de previsão legal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.



    3. O acórdão anteriormente proferido destoa de teses firmadas pelo Pretório Excelso em repercussão geral (Tema nº 985), segundo a qual ‘(é) legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas’.



    4. Juízo positivo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015, exercido para determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas" (fls. 322-323, e-doc. 6). 



    Contra essa decisão, em 4.4.2023, Itaú Unibanco S/A opôs embargos de declaração (fls. 336-349, e-doc. 6). Requereu fosse determinada a suspensão dos efeitos do acórdão embargado até a conclusão do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do recurso em que se pede a modulação de efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.072.485, Tema 985 da repercussão geral.



    Em 18.4.2023, o relator do processo na Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região assim decidiu os embargos de declaração:



    “Ao tratar dos embargos de declaração, o artigo 1.026 do CPC estabelece o seguinte: (...)



    Em exame sumário dos fatos adequado a esta fase processual, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. 



    No que toca às alegações de necessidade de retirada do feito da pauta de julgamento até o julgamento dos declaratórios opostos no RE 1.072.485/PR (Tema 985) e de suspensão da exigibilidade das contribuições ao salário-educação e ao Incra devidas antes do julgamento do referido recurso, o julgado embargado foi claro ao consignar ser firme na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado do recurso repetitivo para aplicação da tese firmada ante a ausência de previsão legal, trazendo, inclusive precedentes de ambas as Cortes Superiores sobre o tema. 



    Em relação à adequação do julgamento à tese firmada pelo C. STF em repercussão geral (Tema 985), o próprio embargado reconhece que há previsão nos artigos 1.030, II e 1.040, II do CPC quanto à referida adequação jurisprudencial, o que afasta, ao menos em análise própria deste momento processual, eventual violação aos princípios da segurança jurídica, irretroatividade geral, boa-fé e proteção da confiança. 



    Nestas condições, não tendo sido demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a relevância da fundamentação, entendo que não restaram preenchidos os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo aos aclaratórios opostos pelo embargante. 



    Por derradeiro, registro que o RE 1.072.485, no qual se decidiu ser legítima a incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias gozadas, ainda não transitou em julgado, estando pendentes de apreciação embargos de declaração. Apesar disso, não houve determinação de sobrestamento dos feitos que versem sobre a matéria nas instâncias inferiores, não havendo possibilidade de sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado do precedente relativo ao Tema 985. 



    Contudo, havendo embargos de declaração pendentes de apreciação no RE 1.072.485, deixo consignado a necessidade de adaptação do presente feito ao que resultar do julgamento dos mencionados aclaratórios (artigo 927, III do Código de Processo Civil). 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação supra. 



    Considerando o pleito de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pelo agravante e pela União (Num. 272225123 – Pág. 1/4) e em atenção ao quanto disposto no artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil de 2015, faz-se necessária a abertura de vista dos autos para manifestação. 



    Dessa forma, intimem-se as partes para que, querendo, apresente resposta aos embargos de declaração opostos” (grifos nossos). 



    O reclamante interpôs agravo interno contra a decisão do Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que encaminhou o processo à Primeira Turma para juízo de retratação (fls. 350-367, e-doc. 6). Esse recurso está pendente de julgamento.



    3. Contra o acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, no qual exercido o juízo de retratação, e a decisão monocrática pela qual julgados os embargos de declaração, Itaú Unibanco S/A ajuíza a presente reclamação.



    O reclamante informa “trata[r]-se de Ação Declaratória n. 0002860-94.2014.4.03.61002, em que, ao longo de todo o trâmite processual, os Reclamantes obtiveram decisões favoráveis para afastar a incidência do salário-educação e da contribuição ao INCRA sobre os valores pagos aos seus funcionários a título de terço constitucional de férias” (sic, fl. 2).



    Assevera que “o STF acabou por reconhecer a repercussão geral da matéria ora em debate e, em 31/08/2020, julgou o mérito do RE n. 1.072.485/PR [e] em drástica e abrupta alteração jurisprudencial, o STF fixou a tese de que: ‘é legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas’” (fl. 4).



    Ressalta que “a decisão proferida no RE n. 1.072.485/ RG ainda não transitou em julgado, uma vez que pende de julgamento os embargos de declaração opostos para a análise da modulação dos efeitos do acórdão proferido” (fl. 6). 



    Afirma “que o julgamento destes Embargos Declaratórios foi iniciado no Plenário Virtual, com a manifestação de 5 (cinco) dos 11 Ministros deste E. STF de forma favorável aos contribuintes, para que se atribua eficácia ‘ex nunc’ à tese fixada” (fl. 6).



    Sustenta que “a conclusão das decisões proferidas na origem, acima mencionadas, ignoram o fato de que o STF ainda não finalizou o julgamento do RE n. 1.072.485 e acabam por fazer incidir o salário-educação e a contribuição ao INCRA sobre o terço constitucional, relativamente a exercícios anteriores ao julgamento da repercussão geral (2014 a 2020), cuja tributação, porém, ainda não foi definitivamente examinada pelo STF, o que se dará tão somente com o julgamento acerca da modulação nos Embargos de Declaração” (fl. 6).



    Assevera que “a definição da data de início da aplicação da Tese 985 pelo STF é indispensável para a solução da controvérsia sub judice: se ficará autorizada a retratação total ou se apenas será permitida a retratação parcial restrita às contribuições relativas a set/2020 e seguintes, ficando afastada a tributação do terço de férias entre fev/14 e ago/2020” (fl. 9). 



    Pontua ser “nítida, portanto, a usurpação de competência em que incorreu o Relator e a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região ao decidirem pela aplicação imediata do Tema 985 firmado por essa E. Corte Suprema, antes do julgamento dos referidos embargos, ou ainda, ao proceder ao juízo de retratação sem suspender a exigibilidade as contribuições incidentes no período cuja tributação deverá obedecer à definição pelo STF acerca da modulação da tese” (fl. 9). 



    Pede seja “julgada procedente a presente Reclamação, com a cassação dos atos impugnados praticados pelo Relator e pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos termos do artigo 992 do CPC, para que seja sobrestado o andamento do processo de origem até julgamento definitivo do RE n. 1.072.485/PR, com a consequente manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário entre os anos de 2014 e 2020, a fim de que o juízo de retração apenas seja realizado após o trânsito em julgado do leading case” (fls. 13-14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao exercer juízo de retratação e negar suspensão aos efeitos do novo acórdão, para aguardar a decisão deste Supremo Tribunal sobre o pedido de modulação de efeitos do decidido no Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, Tema 985, o Relator e a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região teriam usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Na espécie em exame não se vislumbra a alegada usurpação da competência.



    8. No caso em análise, após a interposição dos recursos especial e extraordinário pela União, o processo foi sobrestado na origem, em 11.9.2018, para aguardar o julgamento do paradigma de repercussão geral do Tema 985, nos termos do inciso II, do art. 1.030 do Código de Processo Civil (fls. 81-82, e-doc. 6).



    Em 31.8.2020, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.072.485, paradigma do Tema 985 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias” (RE n. 1.072.485, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 2.10.2020).



    Ao exercer juízo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento deste Supremo Tribunal exarado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.072.485, Tema 985, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região restringiu-se ao cumprimento do que estabelece a legislação processual, especificamente o disposto no inciso II do art. 1.040 do Código de Processo Civil, atuando nos limites de sua competência.



     Nesse sentido, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF E OFENSA À DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA AO EXAME DO RE 730462 RG (TEMA 733) . HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. 1. A Corte reclamada, mercê da interposição de recurso extraordinário pelo Estado do Pará, afastou o trânsito em julgado do acórdão em que inicialmente concedida a segurança para deferir o pagamento da gratificação de 50% sobre os vencimentos pelo exercício de atividade na área de educação especial com fulcro nos arts. 132, X, e 246 da Lei 5.810/94 e art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará. 2. Afastado o trânsito em julgado, a Corte reclamada, no que exerceu o juízo de retratação para conformar a decisão anterior ao entendimento deste Supremo Tribunal proferido ao julgamento do RE 745811 em repercussão geral (Tema 686) - inconstitucionalidade formal dos arts. 132, XI e 246 da Lei do Estado do Pará nº 5.810/1994 - agiu em consonância com as balizas constitucionais e processuais que determinam a sua competência, amparada pelo art. 1.040, II, do CPC. 3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à necessária interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em juízo de retratação para o cumprimento do requisito do esgotamento das instâncias ordinárias para o cabimento de reclamação constitucional por alegada ofensa a autoridade de decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral (art. 988, § 5º, II, do CPC). Agravo conhecido e desprovido” (Rcl n. 27.538-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 8.4.2021).



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I – Não cabe reclamação para se corrigir supostos equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, a não ser que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. II – A correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 16801-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15.8.2014).



    Cumpre esclarecer não haver exigência legal de trânsito em julgado dos julgados deste Supremo Tribunal em repercussão geral para que passem a produzir efeitos e sejam aplicadas pelos Tribunais pátrios, não se caracterizando assim a usurpação alegada. A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem assentado que a eficácia erga omnes de suas decisões se inicia no momento em que publicada a ata de julgamento. Confira-se, por exemplo, a seguinte decisão: 



    “O cabimento da reclamação não está condicionado a publicação do acórdão supostamente inobservado. 2. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão. 3. A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte. 4. Agravo regimental provido” (Rcl n. 3.632-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 18.8.2006).



    9. Ademais, ao dar andamento ao processo de origem, exercendo juízo de retratação, a autoridade reclamada não usurpou da competência deste Supremo Tribunal, pois o pedido de suspensão nacional feito no Recurso Extraordinário n. 1.072.482-RG foi indeferido pelo Relator daquele paradigma, não havendo determinação de sobrestamento dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 966.177, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 924). AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 39.050-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).



     
“Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. Agente comunitário de saúde 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 2.135-4 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Tema 1143. Ausência de determinação de suspensão nacional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 48.397-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022). 
 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PARADIGMA QUE POSSA SER TIDA COMO DESRESPEITADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. O MINISTRO RELATOR DO ARE 848.107/DF NÃO DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS PROCESSOS RELACIONADAS AO TEMA 788. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II Ainda não houve o julgamento do mérito do ARE 848.107/DF, de modo que não há decisão paradigma desta Corte que possa ser tida como desrespeitada. III O Supremo Tribunal Federal entende que a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, prevista no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil CPC, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral com fundamento no caput do mesmo artigo, sendo da discricionariedade do ministro relator determiná-la ou modulá-la. IV Não há que se falar na suspensão da execução criminal a qual responde o reclamante em razão da repercussão geral reconhecida no ARE 848.107/DF (Tema 788), uma vez que o Ministro Dias Toffoli, relator do referido recurso, não determinou a suspensão nacional de todos os processos relacionados ao Tema 788. V Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 52.755-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.6.2022). 



    10. Melhor sorte não assiste ao reclamante quanto à alegada usurpação da competência deste Supremo Tribunal pela rejeição dos embargos de declaração pela autoridade reclamada.



    Em 26.3.2021, no Recurso Extraordinário n. 1072.485-RG, Tema 985, este Supremo Tribunal iniciou, pelo Plenário Virtual, o julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão de mérito nele proferida, pelos quais se pretende sua modulação para surtir seus efeitos apenas desde aquele julgamento.



    Em 7.4.2021, após os votos dos Ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski acompanhando o Relator, que rejeitava os embargos de declaração, e do meu voto e dos Ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Rosa Weber acompanhando o voto divergente proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que dava “parcial provimento aos embargos de declaração opostos, e propunh[a] a atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União”, o recurso foi retirado do Plenário Virtual em razão de pedido de destaque do Ministro Luiz Fux. 



    A decisão do Plenário deste Supremo Tribunal quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 985 da repercussão geral ainda não foi concluída, pelo que não incorre a autoridade reclamada em usurpação da competência ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo reclamante no processo de origem.



    Ademais, a plausibilidade do pedido do reclamante, pelo argumento de que o julgamento da modulação de efeitos no Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG já estaria quase concluído, contando com cinco votos a favor do contribuinte, não se sustenta. A retirada dos embargos de declaração do Plenário Virtual, pelo pedido de destaque feito pelo Ministro Luiz Fux, e sua inserção na pauta de julgamento presencial deste Supremo Tribunal, conduz ao reinício do julgamento, podendo os Ministros ratificar ou não os votos antes proferidos em ambiente virtual. Dispõe o § 2º do art. 4º da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas



    ou os processos com pedido de:



    I - destaque feito por qualquer ministro; (...)



    § 1º Nos casos previstos neste artigo, o relator retirará o processo da pauta de julgamentos eletrônicos e o encaminhará ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.



    § 2º Nos casos de destaques, previstos nos incisos I e II, o julgamento será reiniciado”.



    11. Verifica-se ainda que, no processo da origem, após a prolação do novo acórdão pelo qual exercido o juízo de retratação pela autoridade reclamada, não houve interposição de recurso extraordinário, a provocar a análise e julgamento deste Supremo Tribunal pela via processual adequada.



    Na inicial da presente ação, o reclamante revela pretender “seja sobrestado o andamento do processo de origem até julgamento definitivo do RE n. 1.072.485/PR, com a consequente manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário entre os anos de 2014 e 2020, a fim de que o juízo de retratação apenas seja realizado após o trânsito em julgado do leading case” (fl. 13), providência que refoge aos estritos limites de cognição da reclamação constitucional, que não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação própria. Nesse sentido, são precedentes: 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora